Tribunal: TJDFT
Processo: 0733944-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PERDA DE VOO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO NÃO DEMONSTRADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE REPARAR DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida à recorrente, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos.
2. Recurso interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da ré, companhia aérea, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, que teriam decorrido da perda de voo para Dubai.
3. Na espécie, a recorrente alega que a perda do voo internacional decorreu de falha na prestação dos serviços por parte da companhia aérea, consistente na falta de preparo técnico e desídia de seus funcionários, que teriam retardado o seu embarque. Contudo, a documentação acostada aos autos não permite concluir pelo defeito no serviço prestado pela ré, de forma que não restam preenchidos os pressupostos para a responsabilização civil.
4. Da narrativa da petição inicial, é possível inferir que (i) a recorrente chegou ao aeroporto de Brasília com aproximadamente 2 (duas) horas de antecedência do horário de saída do voo, cujo destino final era Dubai; (ii) com bagagens com excesso de peso; e (iii) sem passagem de saída dos Emirados Árabes Unidos, conforme é exigido do passageiro que possui visto de turista. Acrescenta-se, ainda, que o referido voo ocorreu em 13/08/2020, isto é, durante a pandemia, período em que as regras do procedimento de check in foram alteradas e passou-se a exigir uma maior antecedência para realização do embarque, com o intuito de evitar filas e aglomerações.
5. Nesse contexto, resta evidenciada a culpa exclusiva da consumidora, o que elide a responsabilização civil da companhia aérea, na forma do art. 14, § 3o, II, do CDC. Com efeito, a perda do voo decorreu diretamente do comportamento da parte autora, ora recorrente, de sorte que não desponta o nexo de causalidade entre o serviço prestado pela ré e os fatos danosos narrados.
6. Assim sendo, a manutenção da sentença de improcedência é medida imposta, uma vez não ser possível atribuir à companhia aérea a responsabilidade pelos danos materiais e morais apontados na peça vestibular.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), cuja exigibilidade resta suspensa por força da gratuidade deferida (art. 98, § 3o, CPC).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.